Tribunal: TCU
Processo: 039.380/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Mera petição interposto por Carlos Pereira de Andrade contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 623/2026-TCU-Plenário Trata-se de documentação apresentada por Carlos Pereira de Andrade, Fisiomed - Centro de Medicina Física e Reabilitação Ltda e Ultrimagem Centro de Imagem Nuclear Integrada Ltda., sob a denominação de "Recurso de Reconsideração", em face do Acórdão 2932/2025-TCU-Plenário , que determinou a conversão dos presentes autos em processo de tomada de contas especial, bem como a realização das devidas citações; Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 159/160); Considerando que, nos termos do art. 279, caput , do Regimento Interno/TCU, ressalvada a hipótese de embargos de declaração, não cabe recurso de decisão que converter processo em tomada de contas especial ou que determine a realização de citação, audiência, diligência ou fiscalização; Considerando que, por meio do Acórdão 263/2026-TCU-Plenário , este Tribunal já havia analisado embargos de declaração opostos pelos responsáveis em face do Acórdão 2932/2025-TCU-Plenário , manifestando-se pelas suas rejeições; Considerando, portanto, que não cabe recurso no caso em espécie; Considerando que os responsáveis terão direito à ampla defesa no curso da Tomada de Contas Especial instaurada; e Considerando que as peças em exame podem ser recebidas como elementos complementares de defesa na tomada de contas especial, nos termos do parágrafo único do art. 279 do Regimento Interno/TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) receber as peças 156, 157, 162 e 163 como mera petição, em razão do não cabimento de recurso em face de decisão que converte o processo em tomada de contas especial e determina a realização de citação, nos termos do artigo 279 do Regimento Interno/TCU; b) tratar as peças apresentadas como elementos complementares de defesa na tomada de contas especial, sem prejuízo das devidas citações e audiências, nos termos do parágrafo único do art. 279 do Regimento Interno/TCU; c) dar ciência desta deliberação aos peticionantes. 1. Processo TC- Processo 039.380/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Carlos Pereira de Andrade (XXX.821.247-XX); Centro Médico Santa Barbara Sociedade Simples Ltda (32.003.659/0001-98); Fisiomed - Centro de Medicina Física e Reabilitação Ltda. (29.426.335/0002-39); Helioclínica Ltda (00.191.394/0001-02); Marcio Valerio Ribeiro da Silva (XXX.009.307-XX); Ultrimagem Centro de Imagem Nuclear Integrada Ltda (73.731.960/0002-86). 1.2. Peticionantes: Carlos Pereira de Andrade (XXX.821.247-XX), Fisiomed - Centro de Medicina Física e Reabilitação Ltda. (29.426.335/0002-39) e Ultrimagem Centro de Imagem Nuclear Integrada Ltda. (73.731.960/0002-86). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: João Augusto Ribeiro Nardes. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Rogerio Telles Correia das Neves (133445/OAB-SP), representando Ministério da Saúde; Danielle Souza Gomes Pinheiro (123707/OAB-RJ), representando Fisiomed - Centro de Medicina Física e Reabilitação Ltda; Danielle Souza Gomes Pinheiro (123707/OAB-RJ), representando Ultrimagem Centro de Imagem Nuclear Integrada Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.